Tribunal: TJDFT
Processo: 0003915-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003915-92.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARIANA RIBEIRO MAROCLO RECORRIDO: CCL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. EMPREITADA GLOBAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LAUDOS PERICIAIS. CONTRADIÇÕES. NÃO CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática, sendo imprescindível a demonstração do atendimento aos requisitos necessários da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência. Realizada a perícia judicial em conformidade com os preceitos estabelecidos no artigo 473, do Código de Processo Civil, de modo que a matéria se mostre suficientemente esclarecida, inexiste nulidade a ser pronunciada ou necessidade de complementação do laudo pericial. De acordo com o disposto no art. 85, § 2°, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados, sucessivamente, entre os patamares de dez a vinte por cento das seguintes bases de cálculo: i) valor da condenação; ii) proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, iii) valor atualizado da causa. Decaindo a autora de parte dos pedidos formulados na petição inicial, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte ré. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 573, inciso I, 466, § 2o, 480, incisos I e III, todos do Código de Processo Civil, bem como 4o, incisos I e III, e 6o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 476, 616 e 927, estes do Código Civil, sustentando que há prova pericial robusta que constatou a existência de falhas executivas, afirmou a inadimplência contratual da construtora e a má-prestação dos serviços da recorrida. Em adição, aduz que teria realizado pagamento de valor maior do que o dos serviços efetivamente prestados. Ao fim, deixa de formalizar os pedidos recursais. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 34267374). Todavia, a recorrente permaneceu inerte (ID 34665829), respondendo à determinação de forma extemporânea, juntando comprovante de pagamento de preparo na forma simples e desacompanhado da respectiva guia. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Sobre a matéria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO QUE DEVE SER FEITA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO 1. A jurisprudência assente deste Tribunal Superior é de que a interposição do recurso deve vir acompanhada do comprovante de pagamento das custas processuais e da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ. 2. A parte, embora devidamente intimada para sanar referido vício, não o regularizou, não apresentando a comprovação de recolhimento nem procedendo ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. No que respeita à alegação de que houve nulidade na intimação, verifica-se que a intimação foi regularmente realizada em nome da causídica indicada pela parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1914555/MT, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 15/12/2021) (g.n.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato, do laudo pericial e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".” (AgInt no AREsp n. 1.896.363/SP, relator Francisco Falcão, DJe de 31/3/2022.). Por fim, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009